Tribunal: TJMT
Processo: 1033313-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033313-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA VILACA DEMETRIO - CPF: 009.605.461-11 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA SKY PARCIAMENTE PROVIDO E RECURSO DA MRV NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA CONSTRUTORA E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA –
PRELIMINARES REJEITADAS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – INSTALAÇÃO DE TV A CABO GRÁTIS POR UM ANO – NÃO CUMPRIMENTO DESSA PROMESSA – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDAD3E – MANUTENÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE –

RECURSO DA SKY PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA MRV NÃO PROVIDO
.

Se há entre as partes Contrato de Parceria para implantação de TV por assinatura grátis nos apartamentos adquiridos pela consumidora, ambas detêm responsabilidade solidária pelos danos advindos do não cumprimento dessa promessa, sendo partes legítimas para figurar no polo passivo.

A alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura do feito, de modo a comprovar o direito alegado é matéria atinente ao mérito.

Comprovada a propaganda enganosa de instalação de TV a cabo por um ano grátis em todos os apartamentos adquiridos da empresa Construtora, e não tendo sido cumprida essa promessa, fica configurado o ato ilícito da construtora, passível de indenização.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de reparação.

Mantém-se o valor da indenização quando arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$10.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária a partir da sentença e juros de mora a contar da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante MRV Prime argui a ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, uma vez que a apelada não apresentou documento que demonstre que ela se comprometeu em fornecer gratuitamente o pacote serviços SKY por um ano.

Diz que a apelada juntou apenas fotografias de um apartamento/casa que nem sequer se pode precisar o endereço.

Afirma que
apesar da
parte Autora alegar que um suposto panfleto incluía o empreendimento Parque Chapada Diamantina na promoção, tal afirmação não conduz com a realidade tendo em vista que a publicidade apenas convidava a visitação do estande de vendas localizado nas dependências do empreendimento, em momento algum demonstra que o empreendimento se enquadrava na promoção e ainda alerta a consultarem o regulamento da promoção.

Alega que os
e-mails
anexados e as atas de condomínio apenas abordam a viabilidade técnica de instalação das antenas SKY no edifício, nada mencionando a respeito da inclusão do Parque Chapada Diamantina na referida promoção.

Argumenta que o fato da apelada não ter se desincumbido do seu ônus probatório deve acarretar a extinção do feito, sobretudo por dificultar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Suscita sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, pois eventual instalação da TV a cabo é feita pela SKY, e não por ela.

Assevera que o regulamento da promoção evidencia claramente que o Parque Chapada Diamantina é inelegível para referida parceria.

Acrescenta que não são devidos danos morais, sobretudo porque não foram comprovados.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

A apelante SKY assegura que
confirmou internamente que o Condomínio Parque Chapada Diamantina é inelegível para a segunda reclamada desde o início da parceria, qual seja, abril/2011, conforme demonstrado da lista retirada do próprio site da segunda requerida, conforme demonstra o arquivo anexo à presente.

Salienta que no próprio contrato de compra e venda firmado entre a MRV e a apelada não há menção à parceria com a SKY, inexistindo responsabilidade alguma perante ela.

Pleiteia a redução do valor da reparação e que a correção monetária e os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento.

Requer o prequestionamento da matéria.

A apelada apresentou contrarrazões no ID. 165753474 e no ID. 165753481, postulando o não provimento de ambos os Recursos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão analisados em conjunto, tendo em vista abordarem o mesmo assunto.

1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO

A apelante MRV Prime argui a ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, uma vez que a apelada não apresentou documento que demonstre que ela se comprometeu em fornecer gratuitamente o pacote serviços SKY por um ano.

A alegação está relacionada ao mérito da lide, pois se trata da verificação do cumprimento do artigo 373 do CPC pelas partes.

Rejeito a preliminar.

2 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MRV

A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os que participam de alguma forma situação respondem solidariamente.

Ademais, há Contrato de Parceria entre a MRV e a SKY, envolvendo o imóvel em litígio, sendo flagrante a sua legitimidade passiva
ad causam
.

Rejeito a preliminar.

3 – MÉRITO

A apelada ajuizou a demanda alegando que em 5-4-2013 adquiriu um imóvel da apelante (empreendimento Parque Chapada Diamantina) e que houve propaganda enganosa, pois a oferta era de que haveria TV a cabo SKY grátis por um ano, o que não aconteceu. Busca reparação por danos morais de R$50.000,00.

Na contestação da MRV, esta afirma que a apelada deveria ter solicitado formalmente à SKY a instalação do pacote no prazo estabelecido no regulamento da parceria MRV-SKY, não tendo sido, desse modo, comprovada a sua recusa.

Ou seja, admite que havia essa promoção, argumentando apenas que a apelada não cumpriu o regulamento.

No entanto, a MRV não demonstra que havia essa exigência, tanto que ela mesma juntou o Contrato de Parceria, firmado em 24-2-2011, que evidencia que Cuiabá era uma das cidades elegíveis para a promoção (ID. 165753394 – pág. 9).

A SKY, em sua contestação, confessa que por inúmeras vezes tentou atender a reclamação da apelada, mas sem respaldo da Construtora e do Condomínio, o que inviabilizou o fornecimento dos serviços (ID. 165753405 – pág. 10).

Consta ainda na Cláusula 7.3 que, mesmo havendo rescisão do Contrato, as obrigações assumidas na parceria devem ser integralmente cumpridas, sendo que o desfazimento do negócio recairá apenas para novos empreendimentos (ID. 165753394 – pág. 5).

Há ainda previsão de que a data da entrega das chaves de cada proprietário será comunicada formalmente pela MRV à SKY
de forma a ser oportunamente acordada entre as Partes
(Cláusula n. 2.3.3) (ID. 165753395 – pág. 2).

Ademais, o conjunto probatório apresentado pela apelada permite a conclusão de que houve a venda casada, ou seja, de que junto à aquisição do imóvel, o comprador receberia TV por assinatura da SKY por um ano grátis (ID. 165753349/353).

Assim, vê-se que a apelada demonstrou a propaganda enganosa e a apelante não se eximiu de seu ônus de refutá-la.

Assim, resta averiguar a existência de danos materiais e morais.

Com relação aos danos morais, dispensam a realização, pois são presumidos, sendo flagrante a violação das garantias consumeristas (o artigo 37 do CDC proíbe toda propaganda enganosa ou abusiva), e a autora, parte frágil da relação, foi estimulada a adquirir o imóvel com promessa inverídica, ato lesivo que gera preocupação, angústia, desconforte e principalmente frustração.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.

(N.U 1000895-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

Quanto ao valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias fáticas da lide como, bem como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

Ponderados os requisitos elencados no artigo 944 do CC, os R$10.000,00 definidos na primeira instância estão em consonância com a jurisprudência, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos pedagógico e reparatório da medida.

Na hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a citação, como enuncia o artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

O pedido de prequestionamento é infundado, uma vez que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes; basta a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da SKY
para determinar que os juros de mora sejam computados a partir da citação, e
nego provimento ao Recurso da MRV
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023